Tribunal: TJSP
Processo: 3005314-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de segurança Cumprimento de sentença - Honorários advocatícios não arbitrados - Alegação de violação ao Art. 85, § 11, do CPC - Admissibilidade - Ausência de norma disciplinando a matéria em sede de cumprimento de sentença - Aplicação subsidiária do CPC - Inteligência do § 1o do art. 85. Honorários devidos, 10% entre o que se pediu e o que se concedeu - Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de segurança Cumprimento de sentença - Honorários advocatícios não arbitrados - Alegação de violação ao Art. 85, § 11, do CPC - Admissibilidade - Ausência de norma disciplinando a matéria em sede de cumprimento de sentença - Aplicação subsidiária do CPC - Inteligência do § 1o do art. 85. Honorários devidos, 10% entre o que se pediu e o que se concedeu - Decisão reformada - Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005314-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravado PAULO CARDOSO SOBRINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram pro-
vimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005314-75.2020.8.26.0000 -Voto no 31.085-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005314-75.2020.8.26.0000
Comarca de SÃO PAULO 3a VFP Juíza Aline Aparecida de Miranda
Agravante:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
Agravado:
PAULO CARDOSO SOBRINHO.
VOTO No 31.085.4
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de segurança
Cumprimento de sentença - Honorários advocatícios não ar-
bitrados - Alegação de violação ao Art. 85, § 11, do CPC -
Admissibilidade - Ausência de norma disciplinando a ma-
téria em sede de cumprimento de sentença - Aplicação sub-
sidiária do CPC - Inteligência do § 1o do art. 85. Honorários
devidos, 10% entre o que se pediu e o que se concedeu -
Decisão reformada - Recurso de agravo provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida
em ação de mandado de segurança 2 impetrado por Paulo Cardoso Sobri-
nho, em fase de cumprimento de sentença, 3 que acolheu a impugnação a-
presentada pela agravante, mas deixou de fixar honorários advocatícios, em
observância ao enunciado da Súmula 512 do STF.
Trata-se de mandado de segurança em foi concedida a
ordem para garantir a aposentadoria especial ao impetrante, com proventos
integrais e paridade de reajustes com os servidores da ativa.
Sustenta a agravante que são devidos honorários ad-
vocatícios de sucumbência em incidente de impugnação ao cumprimento de
sentença que acolhe a impugnação, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC; deve
ser aplicada a regra geral, segundo a qual a sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor, ainda que se trate de cumpri-
mento de sentença em mandado de segurança; pelo princípio da causalida-
1 Fls. 97/98, cumprimento de sentença.
2 Feito no 0028128-17.2013.8.26.0053
3 Cumprimento de sentença proc. no 0007498-90.2020.8.26.0053

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005314-75.2020.8.26.0000 -Voto no 31.085-JV
3
de, o exequente deve pagar honorários à SPPREV. Pleiteia o provimento do
recurso para que reformada a decisão agravada.
Não houve pedido de antecipação da tutela recursal; in-
formações dispensadas; sem resposta da agravada. 4
Fundamentação
O recurso comporta provimento.
O mandado de segurança é regido por lei especial so-
mente na fase de conhecimento. Uma vez proferida a sentença de primeiro
grau, a fase recursal e a fase de cumprimento são regidas pelo CPC. Portan-
to, cabível a fixação de tal encargo, tendo em vista a rejeição da impugnação
oferecida pela SPPREV.
Dispõe o § 1o do art. 85 do CPC sobre o cabimento de
honorários sucumbenciais nas três fases distintas do processo: fase de co-
nhecimento, fase recursal e fase de cumprimento.
O STJ reconheceu o cabimento da verba honorária em e-
xecução de sentença, mesmo sendo o título judicial oriundo de ação man-
damental:
ADMINISTRATIVO EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRIGAÇÃO
DE PEQUENO VALOR INCIDÊNCIA AINDA QUE DERIVADOS OS
EMBARGOS DE AÇÃO MANDAMENTAL AFASTAMENTO DA A-
PLICAÇÃO DA MP N. 2.180-35/2001 ENTENDIMENTO DO STF. 1. O
conhecimento de recurso fundado em divergência pretoriana requer a de-
vida observância dos requisitos prescritos nos arts. 541, parágrafo único,
do CPC e 255, § 2o, do RISTJ, o que não ocorreu no caso. 2. Não cabe fa-
4 Despacho, fls. 8/9; 12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005314-75.2020.8.26.0000 -Voto no 31.085-JV
4
lar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de
origem se pronuncia de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos
autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os ar-
gumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, o que de fato ocorreu. 3. No caso
dos autos, não deve ser afastada a fixação da verba honorária, uma vez que
não se aplica a Medida Provisória n. 2.180-35/01, com interpretação do art.
1o-D da Lei n. 9.494/97, por se tratar de obrigações de pequeno valor. 4.
Esta Corte entende que, quanto à fixação de verba honorária, embora sejam
os embargos à execução opostos em ação mandamental, incide regra geral
insculpida no art. 20 do Código de Processo Civil. Assim, no caso, é devida
a condenação em honorários advocatícios. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.132.690/SC, 2a Turma, rel. Min. Humberto
Martins, j. 02.03.2010)
Disso resulta a conclusão de que são devidos honorários
na fase de cumprimento em ação de mandado de segurança, pois o art. 25
da Lei 12.016/09 não admite a condenação em honorários na fase de co-
nhecimento. Aplicação subsidiária do § 1o do artigo 85 do CPC. Nesse senti-
do, julgados deste Tribunal:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE MANDADO DE SEGURANÇA Obrigação de fornecimento de medi-
camento Cumprimento tardio da ordem judicial Sentença de extinção do
cumprimento de sentença sem fixação de honorários advocatícios Reforma
que se impõe São devidos os honorários advocatícios sucumbenciais na fa-
se de cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança, se reni-
tente a autoridade e/ou entidade coatora Apelação da impetrante provida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Cumprimento de sentença em mandado
de segurança Assistência à saúde Trabalho de caráter repetitivo, sem
maior complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento proces-
sual Inteligência do artigo 85, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil
Honorários no montante de 10% sobre o valor dado ao cumprimento de sen-
tença. (Apelação Cível 1002012-5.2019.8.26.0114; Relator: Fermino
Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 1a VFP; Data do Julgamento: 17/10/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005314-75.2020.8.26.0000 -Voto no 31.085-JV
5
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO
CUMPRIMENTO DE SEN-
TENÇA MANDADO DE SEGURANÇA HONORÁRIOS. Pretensão
da executada de, acolhida impugnação ao cumprimento de sentença, condenar
a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios Sentença que
acolheu impugnação e rejeitou pedido nos termos do artigo 25 da Lei Federal
no 12.016/2009 Recurso adesivo do exequente que não deve ser conhecido
ante o não recolhimento de preparo, indeferido pedido de assistência judiciá-
ria - Apelação da SPPREV postulando fixação da verba honorária que
deve ser acolhida, considerando que a impugnação consiste em ação in-
cidental cuja procedência deve-se à atuação do procurador da parte,
credor de justa remuneração Doutrina - Precedentes. Recurso adesivo do
exequente não conhecido, recurso da executada provido. (Apelação Cível
0033354-27.2018.8.26.0053; Relator: Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central - 15a VFP; Data do Julgamen-
to: 06/02/2020) Grifei
A condenação em honorários advocatícios resulta do prin-
cípio da causalidade; quem dá causa ao ajuizamento de ação ou incidente
processual e perde ou desiste, responde por verbas de sucumbência, reem-
bolso de custas, despesas processuais e pagamento de honorários advoca-
tícios da parte que se viu obrigada a se defender para solução da lide.
Assim, dou provimento ao agravo de instrumento e fixo
honorários para o cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) entre o
que se pediu (R$ 225 mil e quebrados) e o que se concedeu (R$ 202 e que-
brados). É como voto.

Dispositivo
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR